Tribunal: TJBA
Processo: 2000021-16.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000021-16.2026.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: ALAN NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s): Defensor Público Cláudio Piansky

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. INTERRUPÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR LIBERDADE PROVISÓRIA. MARCO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da execução penal nº 2000021-16.2026.8.05.0001, fixou como data-base para concessão de benefícios a data da prisão em flagrante ocorrida em 11/03/2016, desconsiderando a prisão definitiva realizada em 19/04/2025 para início do cumprimento da pena após o trânsito em julgado da condenação. O
Parquet
pleiteia a fixação da data-base na data da última prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir o termo inicial (data-base) para a concessão de benefícios na execução penal quando o apenado foi preso cautelarmente, posteriormente colocado em liberdade e, após o trânsito em julgado da condenação, novamente recolhido ao cárcere para cumprimento definitivo da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a data-base para progressão de regime e demais benefícios executórios corresponde à data da última prisão, quando há interrupção da custódia cautelar por liberdade provisória.

4.
O período de prisão provisória interrompido deve ser computado exclusivamente para fins de detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal, não servindo como marco inicial para a concessão de benefícios da execução.

5.
A fixação da data-base na primeira prisão, quando houve posterior soltura, implica considerar, ainda que indiretamente, o período em liberdade como tempo de pena cumprida para fins de progressão, o que contraria a lógica do sistema executório.

6.
A definição da data-base na última prisão assegura tratamento isonômico entre apenados que permaneceram custodiados de forma ininterrupta e aqueles que tiveram a prisão cautelar revogada antes do início do cumprimento definitivo da pena.

7.
No caso concreto, o agravado foi preso em flagrante em 11/03/2016, colocado em liberdade em 12/04/2016 e somente voltou a ser recolhido em 19/04/2025 para início do cumprimento da pena definitiva, havendo evidente descontinuidade da custódia, o que impõe a adoção desta última data como marco inicial para benefícios executórios.

IV. DISPOSITIVOS E TESES

8
.
Recurso
provido.

Tese de julgamento
:

1.
A data-base para concessão de benefícios na execução penal, quando houver interrupção da prisão cautelar por liberdade provisória, é a da última prisão para cumprimento definitivo da pena.

2.
O tempo de prisão provisória interrompido pela soltura deve ser computado apenas para fins de detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 249470/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgRg no HC 818003/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado), Sexta Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no HC 850.619/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.05.2025; STJ, AgRg no REsp 2.155.199/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.05.2025; TJ-BA, Agravo de Execução Penal nº 2002692-80.2024.8.05.0001, Rel.
ª
Des.
ª
Rita de Cássia Machado Magalhães, j. 19.03.2025; TJ-BA, Agravo de Execução Penal nº 2000894-50.2025.8.05.0001, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 30.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do

Agravo em Execução
nº
2000021-16.2026.8.05.0001
, em que figuram, como Agravante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
e, como Agravado,
ALAN NASCIMENTO DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER
e

DAR
PROVIMENTO
ao recurso, para fixar como data-base para a concessão de benefícios na execução penal a data da última prisão do Agravado, ocorrida em 19/04/2025
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de março de 2026.

4DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04